Tribunal: TJDFT
Processo: 0712734-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712734-04.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO EURIPEDES DE SOUSA AGRAVADO: JOSE FRANCISCO DE SOUSA MOURA FILHO, LUCILENE DA COSTA PASCHOA, JOAO BATISTA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: CLETO PORTELA PEREIRA, ELADIO RODRIGUES SILVA FILHO, AMANDA ARAUJO CAMELO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por fabiano eurÍpedes de sousa contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA MOURA FILHO e LUCILENE DA COSTA PASCHOA em face de JOÃO BATISTA DE SOUSA: “Conforme ponderado pela parte executada, a decisão proferida pelo Eg. Tribunal de Justiça, em sede de agravo de instrumento, no 0730119-96.2021.8.07.0000, que deferiu o pedido de efeito suspensivo à decisão de Id. 102030999, permanece hígida, razão pela qual determino à secretaria cartorária que informe ao Núcleo de Leilões Judiciais - NULEJ acerca da suspensão do leilão agendado, conforme decisão de ID 103850846. No mais, aguarde-se o julgamento do recurso.” O Agravante sustenta que, com o julgamento do Agravo de Instrumento 0722276-80.2021.8.07.0000, não subsiste a suspensão proferida no Agravo de Instrumento 0730119-96.2021.8.07.0000. Salienta que, ante o manifesto intuito protelatório do Recorrido e, em observância aos princípios da cooperação e boa-fé processual, é possível o deferimento de liminar para que o processo de origem torne o curso regular. Requer a antecipação da tutela recursal “para que o Leilão, que foi designado no ID 120289789, aconteça nas datas constantes no edital juntado nos autos e, por consequência, que a leiloeira seja cientificada de que a data do leilão está mantida”. Preparo recolhido (IDs 34699098 e 34699099). É o relatório. Decido. A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento 0730119-96.2021.8.07.0000 teve por fundamento a impossibilidade de realização do leilão até o julgamento do Agravo de Instrumento 0722276-80.2021.8.07.000, in verbis: “Não é possível divisar, no plano da cognição sumária, a desconformidade da avaliação com as exigências contidas no artigo 872 do Código de Processo Civil. É preciso ressalvar, no entanto, que no AGI 0722276-80.2021.8.07.0000 foi indeferida a atribuição de efeito suspensivo mediante a seguinte fundamentação: “pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de expropriação do imóvel até o julgamento do recurso, tendo em vista que a continuidade da execução foi condicionada à preclusão”. Em princípio, portanto, o leilão não pode ser realizado antes do julgamento do referido recurso, dadas as consequências do seu eventual provimento. Isto posto, defiro em termos a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para que o leilão não seja realizado até o seu julgamento.” O Agravo de Instrumento 0722276-80.2021.8.07.000 foi desprovido em julgamento realizado no dia 07/03/2022, razão pela qual não subsiste, à primeira vista, óbice à realização do leilão. Há que se ressalvar, todavia, que o leilão foi designado para o mês de junho, de maneira que há tempo hábil para o julgamento do Agravo de Instrumento 0730119-96.2021.8.07.0000, marcado para o dia 19/05/2022. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator